Tribunal: CARF
Processo: 44021.000321/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
44021.000321/2007-16
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.626 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E REDE ZACHARIAS DE PNEUS E
ACESSORIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/06/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais de admissibilidade, o Recurso Especial
deve ser conhecido.
DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. LANÇAMENTO DE
DIFERENÇAS EM GFIP. ARTIGO 150,§ 4o DO CTN. SÚMULA CARF no
99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. REGRA DO ARTIGO 173, I DO
CTN. DIES A QUO. SÚMULA CARF no 101.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe provimento. Acordam ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em
dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 44021.000321/2007-16
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.626 - CSRF/2a Turma
Processo no 44021.000321/2007-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a Conselheira Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, substituída pelo Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.
Relatório
Tratam-se de Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo Sujeito
Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento (debcad 37.013.017-0) para cobrança das
contribuições sociais previdenciárias devidas pela empresa, aí incluído o GIL/RAT, aquelas
devidas pelos segurados, além das devidas a terceiros (Salário Educação, Incra, Senac, Sesc e
Sebrae), decorrentes dos valores pagos aos segurados empregados por meio de cartão de
premiação.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 50/52.
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 3/5/07, consoante se assentou
à fl. 529.
O lançamento foi impugnado às fls. 59/78.
Por sua vez, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II/SP
julgou-o procedente às fls. 90/97.
Apresentado Recurso Voluntário às fls. 102/140, a 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara desta Seção deu-lhe parcial provimento para, dentre outros, excluir do lançamento
devido á regra decadencial expressa no I, art. 173 do CTN, as contribuições apuradas até
12/2001, anteriores a 01/2002, por meio do acórdão 2301-001.947 às fls. 224/233.
Irresignada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 250/257, pugnando pela sua
admissão e provimento para afastar a decadência em relação às contribuições previdenciárias
apuradas em 12/2001.
Em 31/1/14 - às fls. 259/261 - foi dado seguimento ao recurso da Fazenda
Nacional para que fosse rediscutida a matéria atinente à aplicação da decadência relativa à
competência de dezembro, à luz do artigo 173, I do CTN.
Cientificado do acórdão de recurso voluntário, o autuado apresentou Embargos
de Declaração às fls. 264/279, suscitando omissão e contradição naquele julgado, mas que foram
rejeitados pelo Presidente da Turma às fls. 419/423.
Em 25/8/15, sem que houvesse nos autos a ciência do despacho que dera
seguimento ao recurso da União, o sujeito passivo apresentou suas contrarrazões às fls. 368/387,
propugnado pelo não conhecimento e, sucessivamente, pelo desprovimento do recurso especial
da Fazenda Nacional.
Não satisfeito, apresentou Embargos Inominados às fls. 432/439 contra o
despacho que rejeitou seus embargos anteriores, sendo certo que, desta vez, foram parcialmente
acolhidos para que fosse promovido seu julgamento pelo colegiado – fls. 475/478.
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.626 - CSRF/2a Turma
Processo no 44021.000321/2007-16

Ato contínuo, apresentou seu Recurso Especial às fls. 450/474, pugnando, ao
final, pelo seu conhecimento e provimento, reconhecendo-se a decadência em relação às
competências de 01 a 03/2002, a teor do art. 150, § 4o, do CTN.
Nesse sentido, o colegiado da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara acolheu-os e,
sanando os vícios apontados, rerratificou o Acórdão no 2301-001.947, de 18/03/2011, para
conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da matéria expressamente
renunciada, e para modificar a data de ciência do lançamento para 03/05/2007, por meio do
acórdão 2301-006.621 às fls. 529/535.
Cientificado deste novo acórdão, a Fazenda Nacional e o sujeito passivo
ratificaram os termos dos recursos especiais já propostos – fl.538 e fl. 553.
Na sequência, em 11/11/20 - às fls. 557/563 - foi dado seguimento ao recurso do
sujeito passivo para que fosse rediscutida a matéria “decadência dos períodos de 01 a 03/2002”.
Intimada do recurso interposto pelo contribuinte em 7/1/21 (processo
movimentado em 8/12/20 – fl.564), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas às
fls. 565/573 em 16/12/20 (fl.574), propugnando pela não admissão ou, subsidiariamente, pelo
seu desprovimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência do acórdão recorrido em 15/2/14 (processo
movimentado em 16/1/14 – fl.248) e apresentou seu recurso tempestivamente em 24/1/14 (fl.
249). Passo, com isso e mais a frente, à analise dos demais pressupostos para o seu
conhecimento.
De sua vez, o sujeito passivo tomou ciência em 7/5/18 do despacho que rejeitara
seus embargos considerados tempestivos e apresentou seu recurso, também tempestivamente, em
22/5/18 (fl. 442). Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos para o seu conhecimento.
Como já relatado, os recursos tiveram seu seguimento admitidos para que fosse
rediscutida a matéria “decadência dos períodos de 01 a 03/2002”, por parte do sujeito passivo e
“aplicação da decadência relativa à competência de dezembro, à luz do artigo 173, I do
CTN”, por parte da Fazenda Nacional.
O acórdão de recurso voluntário e o de embargos apresentaram as seguintes
ementas, naquilo que interessa ao caso:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DO TRIBUTO.
Não havendo recolhimento antecipado da contribuição previdenciária devida incidente
sobre a remuneração paga pela empresa aos segurados a seu serviço, aplica-se o prazo
decadencial previsto no art. 173, do CTN, pois trata-se de lançamento de ofício.
De embargos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
Constatada a omissão e contradição no acórdão, acolhem-se parcialmente os embargos
de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados.
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.626 - CSRF/2a Turma
Processo no 44021.000321/2007-16

PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO. RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE
SE FUNDA O PLEITO. EFEITOS.
Solicitada a desistência parcial do Recurso Voluntário referente aos créditos discutidos
nos autos, deve aplicar o art.78, §§ 2o e 3o do RICARF, devendo ser conhecido apenas
parcialmente o recurso do Contribuinte.
DATA DA CIÊNCIA DO LANÇAMENTO PELO CONTRIBUINTE. DATA
CONSTANTE
NO
AR
DE
RECEBIMENTO
DA
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO. CONTRADIÇÃO.
A data em que a Contribuinte teve ciência do lançamento da NFLD é a data inserida no
AR de recebimento da Notificação em seu endereço tributário.
Por outro lado, a decisão no acórdão embargado se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a preliminar de
nulidade para, pelo voto de qualidade, afastar a decadência e negar provimento recurso
voluntario. Vencidos os Conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (Relator), Jamed
Abdul Nasser Feitoza, Renata Toratti Cassini e Gregorio Rechmann Júnior que deram
provimento parcial. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Mário
Pereira de Pinho Filho.
Antes de passarmos aos recursos, impõe-se esclarecer que o lançamento original
abarcou o período de 07/2000 a 6/2006.
Considerando-se a ciência do lançamento em 3/5/07 e a aplicação, pelo colegiado
recorrido, da regra de contagem do artigo 173, I, do CTN, foram declaradas decaídas as
competências de 7/2000 a 12/2001.
O recurso do sujeito passivo objetiva a aplicação da regra do artigo 150 § 4o, o
que implicaria o reconhecimento da decadência até a competência de 03/2002 (já que desistira
do recurso em relação ao período de 04/2002 a 06/2006).
Ou seja, o autuado tem interesse – em tese - nas competências de 12/2001 a
03/2002. Na de 12/2001, em função da possibilidade de reversão da decisão recorrida em função
do recurso da União.
Passemos aos recursos.
Recurso do sujeito passivo.
Do conhecimento. Decadência dos períodos de 01 a 03/2002.
Compulsando-se o voto vencido, percebe-se após afastar a aplicação do artigo 45
da Lei 8.212/91 e asseverar que as contribuições previdenciárias, no que dizem respeito à
contagem do prazo decadencial, passariam a seguir os termos do art. 173, I, fez constar que em
se tratando de tributo lançado por homologação sem antecipação do pagamento, e,
considerando que a recorrente teria sido notificada do lançamento em 25/4/07, teriam decaídas as
competências do período de 7/2000 a 3/2002.
Note-se que embora tivesse consignado a inexistência da antecipação do
pagamento, acabou por utilizar-se da sistemática do artigo 150, § 4o do CTN.
Já nesse ponto, o voto vencedor foi sucinto ao afirmar não ter havido antecipação
do tributo ao justificar a aplicação do artigo 150,§ 4o do CTN. Veja-se:
O Relator vota por dar parcial provimento ao recurso, excluindo do lançamento os
valores correspondentes ao período de 07/00 a 03/02.
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.626 - CSRF/2a Turma
Processo no 44021.000321/2007-16

Porém, entendo que deva ser aplicado ao caso presente a regra contida no art. 173, I, do
CTN, já que não há, nos autos, prova de que houve antecipação do tributo.
Entendendo que teria havido uma premissa fática equivocada ao assentar-se a
inexistência de pagamento antecipado, a autuada opôs Embargos de Declaração, ao qual teria
anexado os comprovantes de pagamento de contribuições previdenciárias para as competências
de 01 a 03/2002.
Muito embora o Presidente da Turma os houvesse rejeitado, de uma forma ou de
outra, acabou melhor esclarecendo a decisão colegiada, quando afirmou que: “Como a
recorrente não reconhecia a incidência das contribuições previdenciárias sobre a rubrica
lançada na notificação, não há falar em recolhimento antecipado.”
Nessa perspectiva, procurou demonstrar a divergência a partir da indicação do
acórdão paradigma de no 9202-004.481, no qual se aplicou o enunciado de Súmula CARF no 99,
após se certificar da existência de GPS apresentadas no curso da ação fiscal e confirmadas nos
sistemas do INSS, conforme evidenciaria o RDA – Relatório de Documentos Apresentados
juntado pelo autuante.
Pois bem.
Tem-se, no recorrido, duas questões assentadas:
i)
Uma questão de fato, afirmada e reafirmada pelos votos vencido e
vencedor, no sentido de que inexistiria antecipação de pagamento; e
ii)
Uma questão de Direito, no sentido de que a inexistência de pagamento
antecipado, no tocante à rubrica lançada na notificação, atrairia a regra do
artigo 173, I.
Analisando-se o contexto, depreende-se que a afirmação posta, no que se referiu à
inexistência de pagamento antecipado, estava relacionada, especificamente, à rubrica objeto do
lançamento e não a qualquer outra parcela apurada do tributo.
E é justamente aí que reside a divergência quando comparado com o
entendimento vazado no paradigma de no 9202-004.481: Enquanto aqui, entendeu-se que o
pagamento antecipado deveria dizer respeito exclusivamente à rubrica lançada; lá, que
configuraria pagamento antecipado, o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado
como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação.
Nesse rumo, diferentemente do sustentando pela recorrida, no sentido de que o
conhecimento do recurso implicaria o revolvimento das provas, tenho que há, e foi demonstrado,
o efetivo dissenso jurisprudencial a reclamar solução por este Colegiado.
Com efeito, em não vislumbrando reparos no despacho prévio de admissibilidade,
encaminho por conhecer do recurso.
Do mérito. Decadência dos períodos de 01 a 03/2002.
Quanto ao mérito, importa rememorar que o lançamento considerou como fatos
geradores, os valores pagos aos segurados empregados por meio do cartão de premiação,
denominado “UNIMAX CARD” e englobou as contribuições a cargo da empresa (incluído o
GIL/RAT), dos segurados e aquelas devidas a terceiros. Vale dizer, considerou-os, os
pagamentos, como salários indiretos.
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.626 - CSRF/2a Turma
Processo no 44021.000321/2007-16

De fato, as guias de recolhimentos apresentadas às fls. 301/309 relacionadas às
competências de janeiro a março de 2002, com o código de pagamento 2100, evidenciam o
recolhimento do tributo, inclusive da parcela devida a terceiros.
Por mais que este relator seja simpático à tese assentada pelo colegiado a quo,
insta observar, que esta Turma tem entendimento firme, com o qual não compartilho, mas aqui a
ele me rendo, que o fato de a autuação previdenciária se referir a diferenças remuneratórias não
declaradas em GFIP seria o bastante para atrair a incidência da Súmula CARF no 99.
Nessa perspectiva, tenho que a matéria não comporta maiores discussões, tendo
em vista o Enunciado de Súmula CARF 99, de observância obrigatória por este colegiado, forte
no artigo 72 do RICARF. Confira-se:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Com efeito, considerando a ciência do lançamento como sendo em 3/5/07;
considerando a desistência do recurso no que toca à competência de 04/2002; e considerando, ao
final, os estritos termos do que constou do pedido1 e a delimitação da matéria que foi devolvida,
forçoso o reconhecimento da decadência com relação às competência de 1/2002 a 03/2002, forte
no artigo 150,§ 4o do CTN.
Recurso da Fazenda Nacional.
Do conhecimento. Aplicação da decadência relativa à competência de dezembro, à luz do
artigo 173, I do CTN.
Quanto a esta matéria, decidiu o colegiado recorrido por aplicar o entendimento –
hoje superado – veiculado em julgado do STJ sob a sistemática de recursos repetitivos, no
sentido de que a contagem do prazo decadencial, valendo-se do artigo 173, I do CTN, implicaria,
no caso concreto e no que toca à competência de 12/2001, a não considerar o termo inicial
como sendo em 01/01/2003. Confira-se o seguinte fragmento do voto vencedor:
Deixo registrado que, não obstante o entendimento desta Conselheira de que, para a
competência 12/2001, o lançamento poderia ter sido efetuado em 01/01/2002, iniciando-
se a contagem do prazo em 01/01/2003, que é o primeiro dia do exercício seguinte
àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos temos do dispositivo legal
transcrito acima, deixo de aplica-lo tendo em vista o disposto no art. 62A, do Regimento
deste CARF, que obriga a todos os Conselheiros reproduzir as decisões definitivas de
mérito proferidas pelo STJ, julgados na sistemática do art. 543C
Em seu recurso, a União indica o acórdão de no 2401-01.759 como demonstrativo
da divergência jurisprudencial.
Em suas contrarrazões, aduziu a autuada que o recurso não deveria ser conhecido,
eis que não teria havido o pré-questionamento da matéria, já que em momento algum teria

1 Diante de todo o exposto, requer-se que o presente Recurso Especial seja conhecido e provido, reconhecendo-se a
decadência em relação às competências de 01 a 03/2002, a teor do art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.626 - CSRF/2a Turma
Processo no 44021.000321/2007-16

trazido qualquer alegação que dissesse respeito à forma de aplicação do inciso I do artigo 173 do
CTN.
E prosseguiu ao sustentar que também não haveria similitude fática entre os casos,
tampouco o cotejo analítico entre os acórdãos.
Sem razão à recorrida.
Não se pode exigir que a Fazenda, antecipando-se ao julgamento do Recurso
Voluntário, trouxesse argumentos acerca da correta aplicação do inciso I do artigo 173,
imaginando-se que o colegiado, aplicando a norma então invocada, fizesse dele uma leitura
equivocada.
E note-se que efetivamente houve pronunciamento – no voto vencedor - acerca da
razões que levaram o colegiado a entender decaída a competência de dezembro de 2001. Veja-se:
Deixo registrado que, não obstante o entendimento desta Conselheira de que, para a
competência 12/2001, o lançamento poderia ter sido efetuado em 01/01/2002, iniciando-
se a contagem do prazo em 01/01/2003, que é o primeiro dia do exercício seguinte
àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos temos do dispositivo legal
transcrito acima, deixo de aplica-lo tendo em vista o disposto no art. 62A, do Regimento
deste CARF, que obriga a todos os Conselheiros reproduzir as decisões definitivas de
mérito proferidas pelo STJ, julgados na sistemática do art. 543-C.
Quando ao não cotejo analítico, impõe-se destacar que a recorrente trouxe
efetivamente excertos dos julgados capazes de demonstrar o dissidio interpretativo, que recaiu
sobre a forma como foi interpretada a jurisprudência do STJ em relação ao tema, pouco
importando eventual diferença no que tange ao tributo lançado ou infração apontada.
Também não deve prosperar a alegação de que o recurso violaria o disposto no
inciso II do § 12 do artigo 67 do RICARF, ao argumento de que o paradigma estaria
contrariando decisão transitada em julgado nos termos do artigo 543-C do CPC/73.
Não é bem assim. O acórdão paradigmático, a par de aplicar o decidido naquele
Resp de no 973.733/SC, valeu-se do esclarecido nos embargos de declaração Edcl no AgRg no
Recurso Especial no 674.497 PR (2004/01099782) de relatoria do ministro Mauro Campbell
Marques, chegando-se à mesma conclusão que se tem hoje à luz da na Súmula CARF no 101.
Analisando referido paradigma, não vejo outra conclusão que não a do
conhecimento do recurso, nos exatos termos do despacho de prévia admissibilidade que assim
encaminhou:
Mediante análise dos autos, vislumbro a similitude das situações fáticas nos acórdãos
recorrido e paradigma, pois ali se discutia a decadência do competência de dezembro.
De fato, acórdão recorrido e paradigmas, embora tendo aplicado o art. 173, I do CTN,
concluíram de forma diversa pela decadência da competência de dezembro, motivo pelo
qual entendo que está configurada a divergência jurisprudencial apontada.
Conheço, pois, do recurso e já passo-lhe ao mérito.
Do mérito. Aplicação da decadência relativa à competência de dezembro, à luz do artigo
173, I do CTN.
Neste ponto, a recorrida, em suas contrarrazões, insiste na leitura promovida pelo
colegiado recorrido em relação ao Resp 973.733/SC, nada trazendo no sentido de que fosse
aplicada, também para essa competência, a regra decadencial prevista no § 4o do artigo 150 do
CTN.
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.626 - CSRF/2a Turma
Processo no 44021.000321/2007-16

A matéria também não é nova neste Colegiado, além de não comportar maiores
discussões, tendo em vista o Enunciado de Súmula CARF 101, de observância obrigatória por
este colegiado, forte no artigo 72 do RICARF. Confira-se:
Súmula CARF no 101:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Com efeito, a considerar a ciência do lançamento como sendo em 3/5/07, é de se
reconhecer que a competência de 12/2001 está a salvo da decadência, a teor do artigo 173, I , do
CTN.
Nesse rumo, VOTO por CONHECER do recurso do sujeito passivo para DAR-
LHE provimento para reconhecer a decadência das competências de 01 a 03 de 2002; e
CONHECER do recurso da Fazenda Nacional para DAR-LHE provimento para restabelecer a
competência de 12/2001.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital